Tribunal: TJPA
Processo: 0002843-89.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002843-89.2019.8.14.0006

APELANTE: ECLEDONIL COSTA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002843-89.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ECLEDONIL COSTA GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
PLEITO DEFENSIVO.
PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS – SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO POR ADVOGADO DATIVO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DETERMINADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DPE. DESCABIMENTO. MÉRITO: A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. REJEITADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002843-89.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ECLEDONIL COSTA GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ECLEDONIL COSTA GONÇALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP c/ art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
a ser cumprida em regime
aberto
.

Consta na denúncia (ID nº 19156501 p. 3-6) que no dia 20/03/2019, por volta das 02h, o Apelante chegou em sua residência alcoolizado e querendo manter relações sexuais com
a vítima
FRANCINETE DO NASCIMENTO SILVA,
e

em razão de sua negativa, trancou o imóvel e passou a ameaçá-la bem como seus filhos com um terçado. Nesse ínterim, a ofendida conseguiu ligar para a polícia, que o prendeu em flagrante.

Em razão dos referidos fatos, o recorrido foi denunciado pela conduta do art. 147 do CP c/c art. 7º, II e art. 41 da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 19156516 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19156546 p. 1-4) pugnando preliminarmente, pela declaração de nulidade absoluta dos atos processuais, pois afirma que em audiência de instrução e julgamento a defesa técnica, neste caso, a defensoria pública, foi substituída por advogado dativo, que durante o ato processual optou pela desistência da oitiva de uma testemunha anteriormente arroladas pela DPE. No mérito, pleiteia a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 20240495 p. 1-4) se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 20482345 p. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Preliminar: Declaração de nulidade absoluta dos atos processuais:

Requer o apelante, preliminarmente, a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais, alegando que a defesa técnica, neste caso, a defensoria pública, foi substituída por advogado dativo e que durante o ato processual optou pela desistência da oitiva da testemunha anteriormente arroladas pela DPE, o que, entende, não poderia ser feito.

No caso, analisando detidamente os autos, entendo que a preliminar arguida não deve prosperar, pois, inexiste qualquer tipo de prejuízo a defesa do apelante, verificando-se que o mesmo, esteve devidamente representado em audiência instrutória por defesa técnica competente para o ato.

O juízo sentenciante, em decisão (ID nº 19156502 p. 4), ao receber a exordial acusatória apresentada pelo Ministério Público, determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, para o dia
01/06/2022, às 08h45min
, bem como
a intimação do Ministério Público e da defensoria pública
, nos seguintes termos:

Consta ciência da
defensoria pública do Estado do Pará, na data de 13/05/2022 conforme ID nº 19156502 p. 4
.

Por sua vez, no decorrer da audiência de instrução e julgamento (ID nº 19156504 p. 1-2), o Magistrado Sentenciante

em razão da ausência justificada da defensoria pública no referido ato processual e, para que o réu não ficasse desassistido e sem defesa, pois trata-se de garantia constitucional fundamental, nomeou para representá-lo naquele ato o advogado dativo Dr. Antônio Rafael Silva Correa OAB/PA 27.930, que,
acompanhou integralmente a audiência instrutória
,
requerendo

em

alegações finais orais a improcedência da acusação com fundamento na ausência de provas.

Assim, diante de tais fatos, observa-se que não há qualquer prejuízo ao apelante por cerceamento de defesa, pois o mesmo foi devidamente assistido por advogado dativo, que apresentou alegações finais nos autos, diante da ausência de defensor público no ato processual, não tendo o Recorrente se insurgido quanto a dispensa da testemunha de defesa.

Neste ponto, assim se manifesta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO
. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INICIAL NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEFESNOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE.
ATUAÇÃO EM PARTE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ART. 265, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DO ENTE PÚBLICO NA LIDE. RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO RÉU. ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. In casu, verifica-se que o Réu inicialmente constituiu Advogado particular, o qual apresentou Resposta à Acusação c/c Pedido de Liberdade Provisória.
Ato contínuo, foi designada Audiência de Instrução, oportunidade na qual, estando ausente inicialmente o Advogado constituído, bem, como, também ausente Defensor Público, foi designado Defensor Dativo para o exercício da defesa técnica do Réu durante a oitiva de Testemunhas.

2. (...)

3. Nesse contexto, é sabido que no processo penal o Acusado deve estar sempre assistido por defesa técnica, a ser exercida por profissional habilitado, tratando-se de garantia fundamental irrenunciável e indisponível.
Com efeito, de acordo com o art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". Dessa forma, estando o Acusado desassistido, é dever do magistrado a nomeação de Advogado Dativo ou Defensor Público sob pena de afrontar o princípio constitucional da ampla defesa, a ensejar o reconhecimento de nulidade absoluta, à luz do art. 564, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal.

4. Nessa linha de intelecção, tendo em vista que o desenrolar processual não pode se dar sem o acompanhamento de profissional habilitado, não se olvidou o Código em relação aos casos em que o increpado deixa de nomear patrono ou, nomeando, este deixa de comparecer aos atos processuais. Em tais situações, imperiosa a nomeação de defensor dativo ou defensor público, segundo a norma-regra contida no art. 265, § 2.º, do Código de Processo Penal. 5. Sendo assim, em obediência ao art. 265, § 2.º, do Código de Processo Penal
,
estando ausente o Advogado constituído pelo Réu, e não havendo provas de que houve juntada de prova de impedimento de comparecimento do causídico, em tempo hábil, bem, como, ausente Defensor Público, o MM. Magistrado a quo nomeou o Defensor Dativo para a defesa técnica do Réu durante a Audiência de Instrução, que atuou durante oitiva de Testemunhas.

6. Nesse caminhar de ideias, cabível a nomeação de Defensor Dativo para substituir o Advogado constituído pelo Réu, que, intimado, não comparece para os atos processuais, considerando que, na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, tal como ocorreu na espécie, em que o Advogado constituído compareceu somente ao final da Audiência de Instrução.
(...)

12. Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJAM - APR: 00008256020168045800 Maués, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 28/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2023).

Ademais, é sabido que as nulidades em processo penal (
pas de nullité sans grief)
, são regidas nos termos dispostos no art. 563, do CPP
: "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
No caso, observa-se que a defesa do apelante não conseguiu demonstrar a existência do prejuízo por ele sofrido, razões pelas quais,
rejeita-se a preliminar arguida
.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas:

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, por ausência de provas.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corroborada por demais elementos de convicção.

A
autoria criminosa
, igualmente, resta cristalina, eis que conforme elementos de prova colhidos, a vítima FRANCINETE DO NASCIMENTO SILVA em depoimento judicial, é segura no tocante à narrativa dos fatos, pois confirmou que o apelante no dia dos fatos ameaçou-lhe ao dizer que iria mandar os amigos dele cortar a sua língua.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos
no
presente caso
, para desacreditar a declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

No presente caso, afere-se que o recorrente proferiu ameaças efetivas à ofendida.

Além do mais, o temor incutido vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que o réu faz uso de entorpecentes e ingere bebida alcóolica, momentos nos quais dá início a contendas como a relatada.

Valeu-se o Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, do acervo probante, tanto na fase inquisitiva, como em Juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral se revela harmônica e coerente, apta a determinar não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou inclusive, intenso temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
de Origem
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, e respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024